Tribunal: TCU
Processo: 030.652/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria.

Inteiro teor:
Acórdão 5808/2020-TCU-Primeira Câmara 1.Processo TC Processo 030.652/2019-7 . 2.Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 3.Interessada: Glória Lopes Trindade, CPF XXX.830.501-XX. 4.Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 6.Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 7.Unidade técnica: Sefip. 8.Representação legal: não há. 9.Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Glória Lopes Trindade, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em razão da incorporação indevida da parcela "opção"; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. comunique a interessada, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte a Sr.a Glória Lopes Trindade no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita, no prazo de 30 dias, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada (parcela "opção"), e com a adequação da vantagem referente aos "quintos" à modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste acórdão.